Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, II, CPC) IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ENCONÔMICO. ESTIMATIVA. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE CRÉDITO FISCAL. PARCELAMENTO PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS/DF. LEI DISTRITAL No 5.463/2015. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CRÉDITO NA VIA JUDICIAL E/OU ADMINISTRATIVA. DIREITO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA PARA FAZENDA PÚBLICA.
1. Apelação e remessa necessária contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo de crédito fazendário com a aplicação dos encargos moratórios previstos na Lei Complementar no 943/2018.
2. Não se tratando de sentença proferida em desfavor do Distrito Federal (artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil), não merece conhecimento a remessa necessária.
3. Segundo se extrai da inicial a pretensão deduzida nestes autos se restringe ao pedido de recálculo da dívida existente anteriormente à consolidação do Parcelamento autorizado no âmbito do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF. O douto sentenciante, contudo, entendeu que “O ponto controvertido da demanda consiste em saber se há obrigatoriedade por parte do Poder Público em promover os cálculos dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vincendas de débitos tributários pagos com base no REFIS/DF, na data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018” (pág. 02 do ID 14923220). Portanto, a sentença ora impugnada incorreu em julgamento extra petita, causa de nulidade absoluta, o que impõe a sua cassação.
4. Tratando-se da hipótese prevista no artigo 1.013, inciso II, do Código de Processo Civil (causa madura) impõe-se passar ao julgamento do mérito e demais questões ventiladas pelas partes.
5. Nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa deve coincidir com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico que a parte postulante busca auferir. Tal valor serve tanto como parâmetro para definição do valor das custas iniciais do processo, como para o arbitramento dos honorários da sucumbência. Não se exige, nessa fase embrionária do processo, a indicação precisa do exato montante que será auferido pelo autor em caso de vitória, mas tão somente um valor definido (art. 291 do CPC).
6. A formalização do requerimento de adesão ao programa do REFIS/DF implica a renúncia expressa pelo contribuinte quanto a eventual futura discussão, tanto na via judicial como administrativa, relativamente aos créditos incentivados pelo Programa. Tal declaração possui eficácia preclusiva, o que impede a análise e acolhimento do pleito de recálculo da dívida existente antes do parcelamento incentivado pelo REFIS/DF, com base nos novos critérios adotados pela Lei Complementar no 943/2018, sob pena de violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, prevista no art. 187 do Código Civil, que regula as relações jurídicas em geral e que repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade e que, portanto, não podem ser admitidos. Incidência do fenômeno do venire contra factum proprium.
7. Remessa necessária não conhecida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para cassar a sentença. No mérito, julgado improcedentes os pedidos iniciais.